Tribunal: STF
Processo: RE 1243415
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUARTO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. 



    1. A parte agravada, na petição do recurso extraordinário admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, indicou os dispositivos constitucionais tidos por violados, bem como trouxe a preliminar fundamentada de repercussão geral da matéria em discussão.



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. “A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal” (RE 1.226.719-AgR, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes). Precedentes.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.